Tribunal: STF
Processo: AI 488838
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Alegação de violação direta e frontal
   do art. 93, IX, da Constituição.
O acórdão recorrido prestou
   jurisdição por acórdão fundamentado, ainda que com sua
   fundamentação não concorde a parte agravante.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.